Tribunal: TJMT
Processo: 1031708-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031708-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA DUARTE - CPF: 744.659.027-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário pelo Banco Pan S.A., sob as rubricas "217 - Empréstimo sobre a RMC" e "268 - Consignação – Cartão".

O Agravante alega não ter contratado os empréstimos e sustenta que os descontos indevidos comprometem sua subsistência.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender os descontos no benefício previdenciário do Agravante.

III. Razões de Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. O perigo de dano não se configura, pois os descontos questionados ocorrem desde 2023, não havendo urgência que justifique a medida antecipatória.

5. A probabilidade do direito não resta demonstrada de forma inequívoca, sendo necessária a dilação probatória para verificar a existência do contrato e a legitimidade dos descontos.

6. O entendimento jurisprudencial majoritário orienta que a tutela de urgência deve ser indeferida quando não demonstrados os requisitos exigidos pelo CPC, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A inexistência de urgência evidente e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão da tutela antecipada para suspensão de descontos questionados.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no TP 4482 ES 2023/0119935-1, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.06.2023; TJMT, AI 1004699-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Pereira Duarte contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca Rondonópolis, que, nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição por danos morais e materiais com pedido liminar
n
. 1027449-84.2024.8.11.0003
, por ele ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A., indeferiu a tutela de urgência requerida.

Na decisão agravada, o mencionado Magistrado recusou a suspensão dos descontos realizados nos benefícios previdenciários do Agravante, decorrentes das rubricas "217 - Empréstimo sobre a RMC" (R$ 41,20) e "268 - Consignação – Cartão" (R$ 49,28).

O Recorrente sustenta que jamais contratou os empréstimos mencionados, que ensejaram os descontos que comprometem sua subsistência, configurando-se como indevidos.

Anexa à petição inicial extratos bancários, a fim de demonstrar a inexistência de recebimento de qualquer valor em sua conta bancária, referente aos contratos que a Agravada utiliza como fundamento para descontar os mencionados valores do benefício previdenciário do Agravante.

O Recorrente está dispensado do recolhimento do preparo recursal por ser beneficiário da assistência judiciária (certidão de id. 250925174).

O pedido de concessão de tutela antecipada recursal foi indeferido, nos termos da decisão de id. 253243179.

Apesar de devidamente intimada, a Instituição Financeira Agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo de id. 261062659.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca Rondonópolis, nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição por danos morais e materiais com pedido liminar
n. 1027449-84.2024.8.11.0003, por ele ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A.

In casu
, o mencionado Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos:

“[...] Passando à análise do pedido de tutela provisória de urgência, do disposto no art. 294 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional.

No caso posto, a parte autora pretende a suspensão dos descontos em seu benefício, alegando que é indevida e ilícita a cobrança feita pelos réus.

Denota-se dos fatos narrados pela autora que tais descontos vêm ocorrendo desde o ano de 2023, não se vislumbrando, portanto, dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.

Da mesma maneira, não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em seu benefício, pois, na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos.

[...]

Assim sendo, ausente ao menos um dos requisitos da tutela provisória de urgência, qual seja, o periculum in mora, sua concessão resta-se impossibilitada.

Ante o exposto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
, conforme fundamentos acima. [...]”. (Id. 173366523 dos autos de origem. Negrito do original).

Extrai-se dos autos de origem que o Recorrente é aposentado e constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimos de cartão de crédito consignado (RMC), que alega jamais ter contratado.

Sustenta que os descontos, que somam R$ 89,39 (oitenta e nove reais e trinta e nove centavos) mensais, têm causado prejuízo à sua subsistência e aflição, já que depende exclusivamente de sua aposentadoria para sobreviver.

Acontece que, conforme devidamente exposto na decisão recorrida, os descontos estão sendo efetuados desde 2023, logo, não há justificativa plausível para determinar a suspensão pleiteada.

Além disso, os fatos narrados demandam dilação probatória e, portanto, não há que se falar em reforma da decisão aqui combatida, pois ausente os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência postulada, quais sejam,
fumus boni iuris e periculum in mora
.

O entendimento jurisprudencial majoritário está no sentido de que na ausência dos requisitos autorizadores, a tutela de urgência deve ser indeferida. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
PEDIDO INDEFERIDO.

1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do
fumus boni juris
, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

2.
Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

3.
A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Julgamento: 12/06/2023. Publicação: 14/06/2023). Sem destaque no original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.
(TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004699-34.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 19/04/2023. Publicação: 22/04/2023). Sem negrito no original.

Diante de tais considerações, constata-se que a decisão recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e, portanto, deve ser mantida.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Pereira Duarte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025